Tribunal: TJSP
Processo: 2018026-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
Decisão que reconheceu que a locatária (agravada) atende aos requisitos para renovação da locação em "Shopping Center".
Insurgência dos locadores que buscam seja reconhecido o inadimplemento do contrato posto que este vincula especificamente a atividade e marca dos produtos que serão comercializados pelo locatário; e a consequente a extinção do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
Decisão que reconheceu que a locatária (agravada) atende aos requisitos para renovação da locação em "Shopping Center".
Insurgência dos locadores que buscam seja reconhecido o inadimplemento do contrato posto que este vincula especificamente a atividade e marca dos produtos que serão comercializados pelo locatário; e a consequente a extinção do processo diante da ausência dos requisitos legais para renovação do contrato de locação.
Decidir que a locatária não preenche os requisitos para renovação da locação, implica no despejo (artigo 74, da Lei 8.245/91), o que traz o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que impede concessão de antecipação de tutela.
Ademais, preencher ou não os requisitos para renovação da locação é matéria de mérito a ser enfrentada na sentença pelo juízo de origem.
AGRAVO DESPROVIDO.